Tribunal: TJES
Processo: 5017875-89.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017875-89.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RECORRIDO: SERGIO ARAUJO NIELSEN e outros
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017875-89.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO:

SERGIO ARAUJO NIELSEN e LAURENIR CESAR XAVIER OLIVEIRA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO. RECURSO IMPROCEDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. VOO ALTERADO SEM AVISO PRÉVIO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
SERGIO ARAUJO NIELSEN e LAURENIR CESAR XAVIER OLIVEIRA
em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu um pacote de viagens junto à Submarino Viagens, em voo a ser operado pela companhia aérea recorrente, mas ao efetuarem o check-in para o voo de volta foram surpreendidos com a informação que voo teria sido antecipado pela companhia aérea, sem prévio aviso, em razão disso, sustentam que perderam o voo e apenas conseguiram embarcar no dia seguinte, tendo de arcar com hospedagem, alimentação e locomoção.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por SERGIO ARAUJO NIELSEN e LAURENIR CESAR XAVIER OLIVEIRA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:
a)
CONDENAR as Requeridas, solidariamente, no pagamento de R$2.000,00, para cada Autor, a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local;
b)
CONDENAR as Requeridas, solidariamente, no pagamento de
R$416,66,
a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso dos Requerentes e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local;
”

Irresignado com a sentença de improcedência proferida no ID 2458780, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando sua ilegitimidade passiva e a culpa exclusiva de terceiro, alegando que quem deveria ter avisado os recorridos era a agência de viagem, visto que só dispõem dos dados do comprador que foi a agência de viagem, alega, também, que providenciou a reacomodação dos passageiros no próximo voo de seus destinos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

No caso em análise, rejeito o argumento do recorrente de não possuir legitimidade passiva, uma vez que permite a comercialização de suas passagens pela agência de viagem, o que a torna responsável solidária por eventual falha na prestação do serviço, até por que ambas as partes integram a cadeia de consumo que atende o recorrido, sendo descabidas também as alegações de culpa exclusiva da agência.

A situação em comento trata de falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea e/ou suas parceiras, visto que o recorrido comprova nos autos a compra e emissão das passagens aéreas.

Demonstrada a falha na prestação, a companhia aérea deve responder objetivamente pelos danos suportados pelo autor em razão de sua atuação defeituosa. Vislumbra-se ainda que o problema não foi solucionado de forma satisfatória para a parte autora, que teve gastos com transporte, alimentação e hospedagem.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpabilidade do autor do ilícito, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autor se encontra adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

Devido também a indenização por dano material em função dos gastos ocasionados pela perda do voo no valor de R$ 416,66 (quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.